Tribunal: CARF
Processo: 13921.720024/2014-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-15

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13921.720024/2014-42
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-003.227 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de maio de 2020
Recorrente
HONORATA FIGUEIREDO DO NASCIMENTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os recibos não fazem prova absoluta da
ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros elementos de
comprovação, quando solicitados pela autoridade fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura, André Luis Ulrich Pinto e Fabiana Okchstein Kelbert.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2012, ano-calendário
de 2011, em que foram glosadas deduções indevidas de despesas médicas por falta de indicação
do beneficiário dos tratamentos bem como falta de comprovação do efetivo pagamento, a juízo
da autoridade lançadora, referentes a:
- João Felipe Costa (cirurgião-dentista):........................................R$ 15.000,00
- Dior Centro de Diagnóstico Oral...................................................R$ 5.980,00
Conforme se extrai do acórdão da DRJ em São Paulo/SP (fl. 54 e segs.), o
contribuinte entregou impugnação na qual apresentou os argumentos de defesa, alegando em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13921.720024/2014-42
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.227 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13921.720024/2014-42

síntese que os documentos apresentados foram emitidos de forma idônea e tendo como fonte
pagadora a Contribuinte, única e exclusiva beneficiária das despesas. Alega ainda que declarou
rendimentos tributáveis suficientes a cobrir as despesas e requereu a intimação do dentista para
comprovar os recebimentos.
Após análise, a DRJ considerou os documentos insuficientes para comprovar as
despesas. Do voto do acórdão 16-68.787 - 22a Turma da DRJ/SPO:
Foram glosadas as despesas médicas abaixo discriminadas, uma vez que não
houve comprovação do paciente e dos efetivos desembolsos para pagamento das
despesas.
(...)
Desta forma, com base nos incisos II e III do parágrafo 2o do art. 8o da Lei
9.250/95, devem constar dos recibos apresentados para comprovar as despesas
médicas efetuadas a indicação do beneficiário do tratamento e do nome, endereço e
número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Geral de
Contribuintes - CGC do profissional prestador dos serviços.
(...)
Por força dos dispositivos transcritos, a autoridade fiscal pode exigir que o
contribuinte apresente, além dos simples recibos emitidos pelo profissional,
documentos que comprovem o efetivo desembolso dos valores, ou até mesmo
documentos que comprovem os procedimentos médicos realizados.
(...)
Neste sentido, para gozar as deduções com despesas médicas, não basta ao
contribuinte a disponibilidade de simples recibos ou notas fiscais, pois deverá
comprovar, de forma objetiva, a efetiva prestação do serviço médico e o pagamento
realizado.
(...)
Em relação ao requerimento de intimação do profissional João Felipe Costa
para fazer prova em sua declaração dos valores ora glosados, ressalta-se que não
poderá ser acatado.
(...)
Deficiências da defesa na apresentação de provas não justificam a realização de
diligências, principalmente quando o ônus legal de produzi-las é do Impugnante.
(...)
Assim, uma vez não comprovado o efetivo pagamento das despesas médicas
glosadas por meio da apresentação de cheques nominativos coincidentes em valores e
datas ou da apresentação de extratos bancários com saques que justifiquem os
pagamentos na data de realização dos mesmos, permitindo-se a verificação inequívoca
do nexo causal entre os recibos apresentados e os pagamentos efetuados, com base no
artigo 73 do RIR, deve-se manter o lançamento de dedução de despesas médicas
integralmente.”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela total improcedência da
impugnação e consequente manutenção de todas as glosas efetuadas pelo Fisco e do crédito
tributário lançado.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.227 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13921.720024/2014-42

Cientificada, a interessada apresentou recurso voluntário de fl. 64 e segs. no qual,
em síntese, repisa seus argumentos já trazidos em sede de impugnação de que os recibos
apresentados são hábeis e idôneos a comprovar as despesas deduzidas, requer novamente a
intimação do profissional dentista e solicita devolução dos recibos originais entregues.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.

Passo então à análise da questão posta, qual seja, se os recibos e demais
documentos apresentados relativos a supostos pagamentos por serviços prestados por João Felipe
Costa (cirurgião-dentista), no valor total de R$ 15.000,00 e pela empresa Dior Centro de
Diagnóstico Oral, no valor total de R$ 5.980,00, são suficientes para provar o alegado, para fins
de sua utilização pelo contribuinte como dedução da base de cálculo do IRPF na declaração de
ajuste anual.

Dispõe o art. o art.73 do Decreto no 3.000, de 1999:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Ainda do Decreto na 3.000/99:
Art.80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias.
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III-limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;

Do primeiro dispositivo acima transcrito, a autoridade fiscal, se entender
necessário, pode solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem como da natureza
da despesa que se pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu critério, elementos
comprobatórios das despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos da efetividade da
prestação dos serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu ônus. A não
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.227 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13921.720024/2014-42

apresentação dos elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e idôneos, pode
ensejar a glosa dos valores deduzidos.
Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
tributária. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da ulterior
homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos tributáveis
e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para então
estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal
em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
É certo também que no curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar
com clareza o contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise
dos fatos a serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los.
Posteriormente, caso a autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve
apresentar a descrição clara e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a
apuração do mesmo. Isso para que o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu
direito de defesa.
Temos do documento de lançamento, na parte “Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal” (fl.17/18), que a autoridade fiscal expressamente indica a falta de
comprovação do efetivo pagamento, bem como falta de identificação do beneficiário dos
tratamentos, como justificativas para as glosas impostas. As glosas foram mantidas na DRJ sob
as mesmas justificativas.
Quanto à falta de indicação do endereço do profissional entendo que a pendência,
por si só, não seria suficiente para afastar a aceitação do recibo, até mesmo porque a Receita
Federal dispõe das informações do cadastro CPF.
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.227 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13921.720024/2014-42

Quanto à falta de indicação expressa do beneficiário dos tratamentos nos recibos
médicos, conforme apontada no lançamento, presume-se ser o paciente a mesma pessoa que
efetuou os pagamentos, a não ser que discriminado nos documentos de forma diversa, ou diante
de fundados indícios de fraude, o que pode ser extraído da leitura do art. 97, inciso II, da IN RFB
1.500/2014:
“Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos
especificados e comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil
e idônea que contenha, no mínimo:
...
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário
caso seja pessoa diversa daquela;”

Quanto à falta de comprovação dos efetivos desembolsos, no caso em análise, é
de se considerar bastante plausível a exigência de elementos adicionais de provas pelo auditor
responsável pela ação fiscal, pois tem-se que o valor deduzido a título de despesas médicas é sem
dúvida significativo. É de se esperar que em uma série de tratamentos, que resultaram em tal
monta de despesas, seja possível a apresentação de elementos que comprovem a efetiva
transferência de pagamentos, ou mesmo de pedidos médicos, exames, radiografias, e outros, o
que não foi feito.
Desta forma, mantenho as glosas das deduções de despesas médicas.
Quanto a referencia feita a suposta omissão dos recebimentos em questão na
declaração do profissional dentista João Felipe Costa, inclusive com pedidos de intimação do
mesmo e de justificativas por parte da autoridade fiscal, tal alegação é improcedente e não cabe
ser apreciada pois não guarda relação com a lide. A fiscalização em comento deu-se em face da
recorrente, e não do citado profissional, cabendo à contribuinte instruir sua defesa.
Quanto à solicitação de devolução de documentos originais entregues, a mesma
deveria ter sido dirigida diretamente à unidade da Receita Federal que os recebeu.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital